Tribunal: TJSP
Processo: 1020599-46.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Comprovação da notificação para defesa em processo administrativo para imposição de penalidade - Meio de prova documental indica a correta notificação do condutor - Comprovante de expedição/postagem dos Correios - Ausência de controvérsia sobre a correção do endereço do condutor - Prevalência da presunção de legitimidade do ato

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Comprovação da notificação para defesa em processo administrativo para imposição de penalidade - Meio de prova documental indica a correta notificação do condutor - Comprovante de expedição/postagem dos Correios - Ausência de controvérsia sobre a correção do endereço do condutor - Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo – Precedentes do TJSP - Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.